Tribunal: TJMT
Processo: 1009205-90.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009205-90.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), CLAUDIA REGINA PEREIRA - CPF: 362.898.841-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA.

INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO.
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA DILIGÊNCIA NECESSÁRIA AO OFICIAL DE JUSTIÇA. TRANSCURSO DE OITO MESES. INÉRCIA INJUSTIFICADA. ABANDONO CONFIGURADO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida pela 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de execução de título extrajudicial ajuizada, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa. O apelante sustenta a existência de interesse processual, a regularidade do pagamento das custas e a necessidade de intimação pessoal para suprir eventual omissão, requerendo o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo por abandono da causa foi regular diante da alegada ausência de intimação pessoal do autor; e (
ii
) estabelecer se a intimação eletrônica realizada no sistema
PJe
equivale à intimação pessoal exigida pelo art. 485, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo por abandono da causa exige, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo de cinco dias.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a ausência de intimação pessoal da parte autora invalida a extinção por abandono, sendo inaplicável a mera intimação do advogado para esse fim (Súmula 83/STJ).

Entretanto, em se tratando de empresas privadas cadastradas no sistema de processo eletrônico (
PJe
), a intimação eletrônica realizada diretamente no sistema é considerada válida e suficiente para suprir a exigência de intimação pessoal (art. 246, §1º, CPC e art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006).

Restou comprovado nos autos que o banco foi devidamente intimado por meio eletrônico para promover o recolhimento das diligências necessárias, mas permaneceu inerte por mais de trinta dias, caracterizando o abandono da causa.

A intimação eletrônica, nos termos da Resolução TJMT/OE nº 05/2022, regulamentada conforme a Resolução nº 455/2022 do CNJ, equivale à intimação pessoal e foi regularmente realizada no presente caso.

A manutenção da sentença se impõe, pois não há ilegalidade na extinção diante da inércia do autor, regularmente intimado nos moldes legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal do autor, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

A intimação eletrônica realizada por meio do sistema
PJe
supre a exigência legal de intimação pessoal para fins de extinção do feito por abandono.

Configura-se abandono da causa quando o autor, devidamente intimado por meio eletrônico, permanece inerte por mais de trinta dias sem promover os atos processuais que lhe incumbem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 485, III e §1º; art. 246, §1º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
874.346/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 04.10.2016; STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
205.965/MA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 04.02.2016; STJ,
AgRg
no
AREsp
339.302/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 20.08.2013; TJMT, Apelação Cível n. 0011861-43.2001.8.11.0041, j. 04.10.2023; TJMT, Apelação Cível n. 0001871-28.2015.8.11.0044, j. 30.08.2023; TJMT, Apelação Cível n. 1012994-73.2019.8.11.0041, j. 09.08.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO nº
1009205-90.2024.8.11.0041
.

APELANTE: BANCO J. SAFRA S
/
A
.

APELAD
A
: CLAUDIA REGINA PEREIRA

___________________________________________________________________________________________________________
__________________
_

I – RELATÓRIO.

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto p
elo

Banco J. Safra
S/A
,

com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
1ª
Vara
Especializada em Direito Bancário
da Comarca de
Cuiabá
, que julgou
extinto o feito, sem resolução do mérito
,
nesta

ação
de execução
, movida
em face de

Cláudia Regina Pereira
,
nos termos do art. 485, III, do CPC, com fundamento no abandono da causa (id
281875427
).

Pretende o banco apelante seja anulada a sentença a fim de
que sejam os autos remetidos de volta à vara de origem para o regular prosseguimento do feito.

Sustenta, em
síntese, que

há claro interesse processual, visto que a dívida permanece inadimplida
.

Argumenta que
o pagamento de custas evidencia o desejo de prosseguimento
.

Defende que
deixou de juntar os comprovantes de diligência por mero lapso sanável
.

Pondera que a
decisão violou os princípios da economia e celeridade processual
.

Alega que
era imprescindível a intimação pessoal para suprir a falta antes da extinção (art. 485, §1º, CPC).

Sem contrarrazões, uma vez que não se deu
angularização
processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, previsto no art. 1.009 do Código de Processo Civil, interposto p
elo

Banco J. Safra
S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que extinguiu sem resolução de mérito a ação de execução extrajudicial ajuizada pelo recorrente em face de
Claudia Regina Pereira
, com fundamento no art. 485, III, do CPC, diante da inércia da instituição financeira em comprovar o recolhimento de diligência necessária ao prosseguimento do feito.

Na origem, o recorrente ajuizou ação de execução extrajudicial de título extrajudicial em face da executada,
aduzindo a inadimplência da
Cédula de Crédito Bancário, sob o nº 145018539 (Veículo: Marca: FIAT/PALIO FIRE ECON Modelo: Fiat/Palio 1.0 ECONOMY Fire Flex 8V 2p Ano Fabricação: 2009 Cor: PRATA Chassi: 9BD17164LA5478533 Placa: HLB9038 RENAVAM: 00153744138).

Distribuída a ação, foi
determinada a comprovação do recolhimento das custas judiciais (
id 281875417, em 19/03/2024
)
, tendo ainda a decisão determinado a citação do executado.

Intimado, o banco comprovou o pagamento das custas iniciais
, conforme petição de id 281875419, protocolada em 31/05/2024.

P
orém deixou de juntar aos autos o comprovante de recolhimento das diligências necessárias à expedição de mandado para cumprimento da ordem de citação e penhora/arresto
, conforme constou o Juízo singular na certidão de id 281875423, em 21/05/2024, tendo sido determinado ao banco exequente
que promovesse o andamento
do feito, com o
devido

recolhimento da diligência necessária.

Diante do silêncio do credor, conforme certidão emitida em 31/10/2024, id 281875425, foi extinto o feito por abandono (id 281875426).

Pois bem.

A pretensão recursal não merece acolhida.

Insurge-se a instituição financeira recorrente contra a sentença que extinguiu a execução extrajudicial sem resolução de mérito, ao argumento de que deveria ter sido intimada pessoalmente para suprir a falta antes da prolação do decisum extintivo, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

A questão é singela e não merece grandes desdobramentos.

Ab
initio
, cumpre analisar a
tese
arguida pela instituição financeira recorrente no sentido da necessidade de sua intimação pessoal para suprir eventual falta, antes da prolação da sentença extintiva com fulcro no art. 485, III, do CPC.

À luz das normas processuais destacadas, a extinção do processo por abandono de causa é possível se atendidos os requisitos: 1º) a inércia do autor,
por um período superior a 30 (trinta) dias, em promover os atos e diligências que lhe incumbir; e 2º) a prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta em 05 (cinco) dias, bem como de seu procurador por meio do
DJe
, ou pessoalmente.

A rigor do artigo 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I -
indeferir
a petição inicial;

II -
o
processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1
o
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III,
a parte será intimada pessoalmente
para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Para a extinção do feito, nos termos do referido dispositivo legal, mister se faz o abandono da causa pela parte autora por mais de 30 (trinta) dias, bem como a sua inércia, após
intimação pessoal
para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Nesse sentido ressoa uníssona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “in
verbis
”:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO
PESSOAL
DO
AUTOR
. NECESSIDADE. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(
AgInt
no
AREsp
874.346/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2016,
DJe
10/10/2016)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL. SÚMULA N. 83/STJ. 1. A comprovação da tempestividade do agravo em recurso especial em decorrência de suspensão de expediente forense no Tribunal de origem pode ser feita posteriormente, em agravo regimental, desde que por meio de documento idôneo capaz de evidenciar a prorrogação do prazo do recurso cujo conhecimento pelo STJ é pretendido. 2.
Para a extinção da ação por abandono da causa, é necessária a intimação pessoal da parte autora, sendo descabida a intimação de seu advogado
. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. Embargos de declaração acolhidos.
(
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
205.965/MA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016,
DJe
19/02/2016)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO
EXEQUENTE. REGULARIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. 1.- “Nos casos que ensejam a extinção do processo sem julgamento do mérito, por negligência das partes ou por abandono da causa (art. 267, incisos II e III, do CPC), o indigitado normativo, em seu § 1º,
determina que a intimação pessoal ocorra na pessoa do autor, a fim de que a parte não seja surpreendida pela desídia do advogado
” (
AgRg
no
AREsp
24.553/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/10/2011,
DJe
27/10/2011). 2.- O Tribunal de origem informa que houve a regular intimação pessoal da parte autora, que se manteve inerte, e a adoção de entendimento diverso por este Tribunal quanto ao ponto demandaria reexame probatório, o que é vedado a teor da Súmula 7/STJ. 3.- Agravo Regimental improvido.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
339.302/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2013,
DJe
05/09/2013)

No mesmo trilhar, o entendimento desta Câmara:

APELAÇÃO – EXECUÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR EVENTUAL ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR – FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA. A extinção, sem resolução do mérito, por abandono do processo, possibilitada pelos incisos II e III do art. 485 do novo CPC, desafia a prévia intimação pessoal da parte interessada para dar prosseguimento ao processo, conforme prevê o §1º do mesmo regramento. (N.U 0011861-43.2001.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 08/10/2023).

PELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INVENTÁRIO - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - ART. 485, III E IV, DO CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA NÃO REALIZADA – OBSERVÂNCIA AO ART. 485, §1º, DO CPC – RECURSO PROVIDO. A extinção com fundamento no art. 485, III, do CPC, exige prévia intimação pessoal da parte, conforme enuncia o §1º. Busca-se com isso resguardá-la da inércia do seu advogado e oportunizar que demonstre se há interesse na demanda. Devem ser esgotados os meios legais para a realização de referido ato, pois é indispensável que se revele o intuito de abandonar a lide. (N.U 0001871-28.2015.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023,
Publicado
no DJE 05/09/2023).

Conforme decisões e intimações de id 281875417, id 281875423 e id
281875424,
restou
comprovada
a regularidade do ato sentencial.

Conforme assinalado na sentença, a parte autora foi intimada para recolher
as
custas das diligências necessárias ao prosseguimento do feito, tendo, contudo, recolhido
apenas as custas de distribuição do processo (id 281875420).

Posteriormente, decorreu in albis o prazo assinado para o saneamento da irregularidade
,
consubstanciando a inércia processual que justificou a extinção do processo.

O interesse recursal se mostra ausente na medida em que sequer foi renovada a diligência após as sucessivas intimações para tanto.

V
erifica-se que a intimação da Instituição Financeira se deu tanto via Diário Oficial, quanto pelo sistema.

Assim, tendo sido oportunizada a participação efetiva da instituição financeira na condução do processo, com observância ao devido processo legal,
contraditório e ampla defesa, não há falar em extinção prematura ou violação aos princípios da cooperação e primazia de resolução do mérito.

Pelo contrário, após devidamente instada a cumprir seu ônus processual, a escolha por permanecer inerte representou exercício consciente da autonomia da vontade e das situações jurídicas tituladas pelo ordenamento.

Diante disso, a fim de ressaltar a validade da intimação, verifica-se que a intimação da Instituição Financeira se deu tanto via Diário Oficial, quanto pelo sistema.

A propósito
:

EMENTA. AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ADVOGADO INTIMADO PELO DJEN – VALIDADE – CIENTIFICAÇÃO DO AUTOS – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AGRAVANTE VIA SISTEMA – SÚMULA 240 DO STJ – INAPLICABILIDADE – ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL NÃO REALIZADA – RECURSO NÃO PROVIDO. A Resolução TJMT/OE n. 05 regulamentou a adoção do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento de publicação oficial dos atos judiciais dos processos que tramitam pelo sistema PJE, em cumprimento à Resolução n. 455/2022 do CNJ. Se por mais de 30 dias o autor deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbem, e não se manifesta mesmo após sua intimação pessoal para fazê-lo, impõe-se a extinção da lide por abandono da causa (art. 485, III e §1º, do CPC). “As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”. (§1º do art. 246 do CPC). A intimação realizada pelo
PJe
equivale à pessoal e é suficiente para cumprir o requisito elencado no §6º do art. 5º da Lei 11.419/2006. (N.U 1012994-73.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023,
Publicado
no DJE 10/08/2023).

Assim, restando aperfeiçoada a intimação pessoal do banco para dar andamento ao feito, sob pena de extinção e em vista de sua inércia, tem-se que a extinção do feito, tal como se dera, deve ser mantida.

A corroborar, vê-se que a intimação do banco para promover o recolhimento da diligência ocorreu em 19/03/2024, embora intimado diversas vezes ficou inerte, tendo a sentença de extinção sido proferida em 01/11/2024, portanto, configurado o abandono.

Assim, tendo sido observados os requisitos legais e não vislumbrada qualquer ilegalidade ou violação a princípios, a sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho
incólume
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025